Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PENHORA. AFASTADA.
1. No que tange ao tema da impenhorabilidade, a Lei 8.009/90, art. 1o assegura que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
2. A Lei 8.009/90 não condiciona o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família ao fato de o devedor possuir um único imóvel. Inclusive, a norma explicativa do mencionado parágrafo único do art. 5o elucida essa questão, ao dispor que havendo vários bens imóveis, será reconhecido como bem de família aquele de menor valor, salvo nos casos de registro de bem família convencional.
3. A prova de que o devedor possui outros imóveis, cujo ônus recai sobre o credor, na forma do art. 373 do CPC, somente importa para verificar qual deles possui menor valor, atraindo, assim, a proteção legal.
4. Comprovado que o imóvel penhorado é utilizado para moradia da devedora, e não havendo prova da existência de outro imóvel da mesma natureza e de menor valor, deve ser reconhecido o bem de família e declarada a impenhorabilidade do imóvel.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.